Tribunal: TJMT
Processo: 1032282-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032282-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), INFO PLUS SISTEMAS GESTAO DE PATRIMONIO E DOCUMENTOS LTDA - CNPJ: 06.041.000/0001-16 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Embargos à execução. Contrato administrativo. Título executivo extrajudicial. Exigibilidade. Ausência de notas fiscais atestadas.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Info Plus Sistemas Gestão de Patrimônio e Documentos LTDA – ME contra sentença que acolheu embargos à execução opostos pelo Município de Rondonópolis e extinguiu a execução fundada em contratos administrativos, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, com base nos
arts
. 803, I, e 485, IV, do CPC. A apelante sustenta que os contratos administrativos, ainda que desacompanhados de assinatura de testemunhas, constituem título executivo extrajudicial e que foram prestados os serviços contratados, com provas documentais suficientes.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos administrativos firmados com o Município constituem
títulos executivos extrajudiciais aptos à execução, independentemente de assinatura de testemunhas; e (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, notadamente diante da ausência de notas fiscais atestadas.

III. Razões de decidir

3.

Os contratos administrativos formalizados com a Administração Pública constituem, em tese, títulos executivos extrajudiciais por configurarem documentos públicos, nos termos do art. 784, II, do CPC.

4.
A executividade do título exige, nos termos do art. 783 do CPC, que ele seja certo, líquido e exigível, o que, no caso concreto, depende da apresentação de notas fiscais atestadas, conforme cláusulas contratuais e legislação específica.

5.
A ausência de notas fiscais devidamente atestadas inviabiliza a liquidação da despesa pública, sendo insubstituível por documentos unilaterais da contratada ou registros de treinamentos e ordens de serviço.

6.
A Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade, não podendo realizar pagamentos sem os requisitos formais exigidos por lei, especialmente os previstos nas Leis no 4.320/64 e no 8.666/93.

7.
A alegação de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) por parte do Município, ao iniciar pagamentos a partir de setembro de 2023, não afasta a exigência legal e contratual de comprovação da prestação dos serviços mediante nota fiscal atestada.

8.
Embora a documentação apresentada pela apelante indique a realização parcial de serviços, ela não supre os requisitos legais para a liquidação e cobrança executiva dos valores, dada a ausência de ateste e liquidação formal da despesa.

9.
A conversão da execução em ação de cobrança, como pedido subsidiário, não encontra amparo legal e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo.

10
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 783, 784, II e III, e 803, I; CF/1988, art. 37, caput; Lei no 4.320/64, art. 63; Lei no 8.666/93, art. 73.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.03.2023; TJMT, Remessa Necessária Cível 1019518-28.2023.8.11.0015, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
pela
Info Plus Sistemas Gestão de Patrimônio e Documentos LTDA – ME, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de embargos à execução n. 1032282-48.2024.8.11.0003, que acolheu os embargos opostos pelo Município de Rondonópolis e extinguiu
a execução de contratos administrativos
de n.
1023365-40.2024.8.11.0003
,
ajuizada pela apelante, ante a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 803, I, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante alega a presença de título executivo extrajudicial, consubstanciado em contratos administrativos válidos e aprovados pelo Tribunal de Contas. Afirma que foram devidamente prestados os serviços de implantação, migração de dados e capacitação, com documentos comprobatórios anexados, como cronogramas, relatórios, listas de presença e comprovantes de entrega.

Sustenta que o município reconheceu parte da implantação ao deduzir valores correspondentes à capacitação e que a ausência de
pagamento de cinco parcelas configura inadimplemento contratual, apto a embasar a execução. Defende que os contratos administrativos possuem força executiva, ainda que desacompanhados de assinatura de testemunhas, conforme jurisprudência do STJ, e requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução (
Id
287892379).

Em sede de contrarrazões, o Município de Rondonópolis manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de notas fiscais atestadas e a natureza global e indivisível do contrato, o que inviabilizaria a execução de valores referentes a parcelas específicas, sem o cumprimento integral do objeto contratual (
Id
287892443).

A Procuradoria de Justiça
manifestou desinteresse na atuação (Id
310247899
).

Eis o breve relato.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida n
o
s autos de embargos
à

execução de
n.
1032282-48.2024
.8.11.00
03
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
287891877
):

A embargada pleiteia a condenação do embargante ao pagamento do montante de R$ 1.346.530,00 em razão da suposta ausência de pagamento pelos serviços prestados relativos a dez (10) contratos administrativos – oriundos do Pregão Presencial n.o 101/2022 – cujo objeto era o: “FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A
PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SERVIÇOS E DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”. Sucede que, como abaixo se verá não há que se falar em inadimplência por parte do embargante já que os serviços não foram prestados integralmente da maneira prevista no contrato.

Após o regular proces
samento,
os embargos à execução foram acolhidos, com fulcro no art. 803, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, do CPC, extinguindo a execução fiscal
de n.
1023365-40.2024.8.11.0003
,
promovida
pela apelante
Info Plus Sistemas Gestão
de
Patrimônio
e
Documentos LTDA – ME em face do Município de Rondonópolis, ante aausência dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se os contratos administrativos firmados entre a apelante e o Município de Rondonópolis constituem títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar a execução proposta, bem como se estão presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza executiva dos contratos administrativos firmados entre as partes. O art. 784, II, do Código de Processo Civil estabelece que são títulos executivos extrajudiciais "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas" ou "o documento público".

O art. 784, II, do Código de Processo Civil estabelece
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)

II -
a
escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Os contratos administrativos, por sua própria natureza, são considerados documentos públicos, uma vez que emanam do Poder Público e são formalizados com observância das exigências legais previstas na Lei no 8.666/93, dispensando, portanto, a assinatura de testemunhas para que possuam força executiva
:

“
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação contida no contrato administrativo, celebrado dentro das normas legais específicas, é exigível, certa e líquida, possuindo natureza de título executivo, por ser documento público, a teor do art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil.
”
(TJ-MT -
Remessa Necessária Cível
: 1019518-28 .2023.8.11.0015, Relator.:
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Nesse aspecto, assiste razão à apelante quando sustenta que os contratos administrativos firmados com o Município de Rondonópolis constituem, em tese, títulos executivos extrajudiciais, independentemente da assinatura de testemunhas.

Contudo, a mera caracterização formal do contrato administrativo como título executivo extrajudicial não é suficiente para embasar a execução pretendida, sendo necessário que o título preencha os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece que
“
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”
. A certeza diz respeito à existência da obrigação; a liquidez refere-se à determinação do valor devido; e a exigibilidade relaciona-se com o vencimento da obrigação e a inexistência de condição ou termo.

A
controvérsia reside justamente na exigibilidade do crédito cobrado, bem como na ausência de comprovação de que foram cumpridas as condições precedentes previstas contratualmente para o adimplemento das obrigações por parte da Administração Pública.

Conforme destacado na sentença recorrida, o Edital de Licitação, especialmente nas subcláusulas 22.1 e 22.3, estabelece que os pagamentos à contratada estão condicionados à apresentação de nota fiscal atestada pela secretaria solicitante e pelo fiscal do contrato.

Tal exigência encontra respaldo no art. 63 da Lei 4.320/64 e no art. 73 da Lei 8.666/93, que condicionam a liquidação da despesa pública à comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, o que se faz mediante documentação idônea, especialmente as notas fiscais devidamente atestadas
– Id
287892376
:

Do exame do Edital de Licitação, especialmente das subcláusulas 22.1 e 22.3, extrai-se que os pagamentos à contratada estavam condicionados à apresentação de
nota fiscal atestada pela secretaria solicitante e pelo fiscal do contrato
.

Consoante o disposto no art. 63 da Lei 4.320/64 e no art. 73 da Lei 8.666/93, a liquidação da despesa pública depende da comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, o que se faz mediante documentação idônea, especialmente as notas fiscais devidamente atestadas.

No caso, a embargada não acostou aos autos executivos ou aos embargos os documentos imprescindíveis à liquidez do crédito, tais como as
notas fiscais atestadas
que confeririam certeza à prestação dos serviços e à exigibilidade do valor executado. A mera apresentação de cronogramas, contratos e declarações unilaterais da contratada sobre eventual implantação e treinamento não supre a exigência legal e contratual.

Ademais, o próprio objeto contratual tem natureza
global, indivisível
, como reconhecido pelo Município e não rebatido de forma eficaz pela embargada. Tal circunstância impede o fracionamento do pagamento por etapas isoladas (implantação, migração,
treinamento, etc.
), salvo disposição
contratual expressa nesse sentido, o que não restou comprovado.

Com efeito,
não há
nos autos executivo
elementos suficientes que permitam aferir com segurança a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito cobrado na fase prévia ao mês de setembro de 2023
, razão pela qual a execução não pode prosperar.

A apelante, contudo, não acostou aos autos executivos ou aos embargos as notas fiscais atestadas que confeririam certeza à prestação dos serviços e à exigibilidade do valor executado. A mera apresentação de cronogramas, contratos e declarações unilaterais da contratada sobre eventual implantação e treinamento não supre a exigência legal e contratual.

A apelante argumenta que deixou de emitir as notas fiscais por uma questão de prudência empresarial, uma vez que a emissão do documento fiscal criaria obrigações tributárias imediatas, independentemente do recebimento da receita correspondente.

Contudo, tal justificativa, embora compreensível do ponto de vista empresarial, não tem o condão de afastar a exigência legal e contratual de apresentação das notas fiscais devidamente atestadas como condição para a liquidação da despesa pública.

A Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade, não podendo efetuar pagamentos sem a devida comprovação da prestação dos serviços, mediante documentação idônea, conforme exigido pela legislação aplicável.

A emissão de nota fiscal e seu respectivo ateste não constituem mera formalidade, mas sim requisito essencial para a liquidação da despesa pública, garantindo a transparência e a regularidade dos gastos públicos.

Outro ponto relevante a ser considerado é a natureza global e indivisível do objeto contratual, conforme reconhecido pelo Município e não rebatido de forma eficaz pela apelante.

Tal circunstância impede o fracionamento do pagamento por etapas isoladas (implantação, migração,
treinamento, etc.
), salvo disposição contratual expressa nesse sentido, o que não restou comprovado nos autos.

A apelante pretende o pagamento de parcelas relativas aos meses de abril a agosto de 2023, período em que alega ter realizado a implantação do sistema. Contudo, não há nos autos elementos que permitam aferir com segurança a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito cobrado nesse período, especialmente diante da ausência das notas fiscais devidamente atestadas.

A apelante sustenta que o Município de Rondonópolis passou a realizar os pagamentos contratuais a partir de setembro de 2023, o que evidenciaria a aceitação tácita da prestação dos serviços contratados, configurando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) ao negar o pagamento das parcelas anteriores.

Contudo, tal argumento não prospera.

O fato de o Município ter iniciado os pagamentos a partir de setembro de 2023 não implica necessariamente o reconhecimento da prestação dos serviços nos meses anteriores.

É possível que os serviços tenham sido efetivamente prestados e atestados a partir de setembro de 2023, justificando o início dos pagamentos nesse período.

A
Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade, não podendo efetuar pagamentos sem a devida comprovação da prestação dos serviços, mediante documentação idônea, conforme exigido pela legislação aplicável.

A alegação de comportamento contraditório não tem o condão de afastar a exigência legal e contratual de apresentação das notas fiscais devidamente atestadas como condição para a liquidação da despesa pública.

A apelante sustenta que apresentou documentação probatória da execução contratual, incluindo: cronograma de implantação, relatórios enviados à Administração, listas de presença em treinamentos, ordens de serviço, convites formalizados, fotos dos eventos e comprovantes de finalização da implantação.

De fato, constam dos autos diversos documentos que indicam a realização de atividades relacionadas à implantação do sistema contratado, tais como:

1.
Ordem de Serviço para início das atividades, datada de 18/05/2023, emitida pelo Gerente do Departamento
de Tecnologia da Informação e Modernização Institucional do Município de Rondonópolis;

2.
Proposta de Implantação, contendo o cronograma detalhado das atividades a serem desenvolvidas;

3.
Cronograma de Implantação, protocolado junto às diversas secretarias municipais em 22/08/2023, estabelecendo o período de 01/09/2023 a 10/09/2023 para a migração e implantação do sistema;

4.
Documentos relativos à capacitação dos servidores municipais, incluindo
listas
de presença e registros fotográficos dos treinamentos realizados;

5.
Convites de Capacitação dos Usuários na Implantação do Software, enviados às diversas secretarias municipais, com datas e horários específicos para cada módulo do sistema.

Esses documentos, analisados em conjunto, indicam que a apelante efetivamente realizou atividades relacionadas à implantação do sistema contratado, incluindo a capacitação dos servidores municipais e a migração de dados.

Contudo, a questão central a ser analisada é se tais documentos são suficientes para conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo, diante da ausência das notas fiscais devidamente atestadas, conforme exigido pelo edital de licitação e pela legislação aplicável.

A documentação apresentada pela apelante possui inegável valor probatório quanto à realização de atividades relacionadas à implantação do sistema contratado.

Os documentos demonstram que houve mobilização de equipes, realização de treinamentos e desenvolvimento de atividades técnicas para a migração de dados e implantação do software.

Contudo, para fins de execução, não basta a comprovação da realização de atividades relacionadas ao objeto contratual. É necessário que o título executivo seja certo, líquido e exigível, conforme exigido pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

A certeza diz respeito à existência da obrigação; a liquidez refere-se à determinação do valor devido; e a exigibilidade relaciona-se com o vencimento da obrigação e a inexistência de condição ou termo.

A jurisprudência do STJ estabelece:

“
Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n. 4.320/1964, e ao art. 784, II, do CPC/2015, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos
requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço. III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado. Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste. Nesse sentido: REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009,
DJe
de 29/10/2009; REsp n. 1.072.083/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009,
DJe
de 31/3/2009. Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato,
houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator.: Ministro
Francisco Falcão
, Data de Julgamento: 06/03/2023)

No caso em análise, a exigibilidade do crédito está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos previstos no edital de licitação e na legislação aplicável, notadamente a apresentação de nota fiscal atestada pela secretaria solicitante e pelo fiscal do contrato, conforme estabelecido nas subcláusulas 22.1 e 22.3 do Edital de Licitação
:

22.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT., pagará o valor total, em Reais (R$), à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante, que corresponderá ao valor do objeto entregue, após verificação;
(...)

22.3. O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender aos termos do art. 60 da Lei federal n.o 4.320, de 17/03/1964, em até 10 (dez) dias após entrega e atesto de recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal, atestada pelo servidor responsável da Prefeitura, devidamente acompanhada dos documentos estabelecidos na Legislação Vigente ou o que venha a substituí-los,
através de boleto ou transferência
bancaria
em conta jurídica da empresa contratada;

Tal exigência encontra respaldo no art. 63 da Lei 4.320/64 e no art. 73 da Lei 8.666/93, que condicionam a liquidação da despesa pública à comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, o que se faz mediante documentação idônea, especialmente as notas fiscais devidamente atestadas.

A apelante sustenta que apresentou robusta documentação probatória da execução contratual, incluindo: cronograma de implantação, relatórios enviados à Administração, listas de presença em treinamentos, ordens de serviço, convites formalizados, fotos dos eventos e comprovantes de finalização da implantação.

A apelante argumenta que deixou de emitir as notas fiscais por uma questão de prudência empresarial, uma vez que a emissão do documento fiscal criaria obrigações tributárias imediatas (ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL), independentemente do recebimento da receita correspondente. Sustenta que, diante da recusa injustificada do Município em adimplir os valores devidos pelos meses de abril a agosto de 2023, agiu com prudência e razoabilidade empresarial ao postergar a emissão das notas fiscais até que houvesse segurança jurídica quanto ao recebimento.

A questão que se coloca é se a não emissão de nota fiscal, por razões de prudência empresarial diante da inadimplência do contratante, tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito em sede de execução.

Sob uma perspectiva estritamente formal, a ausência de nota fiscal atestada impede a liquidação da despesa pública, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 e do art. 73 da Lei 8.666/93.

Contudo, sob uma perspectiva material e à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, é necessário analisar se a exigência de nota fiscal atestada constitui condição essencial para a exigibilidade do crédito ou mera formalidade que pode ser suprida por outros meios de prova.

A
não emissão de nota fiscal decorreu de uma situação criada pelo próprio Município, que se recusou a adimplir os valores devidos pelos serviços prestados. Não seria razoável exigir que a apelante emitisse notas fiscais e arcasse com o ônus tributário correspondente, sem qualquer garantia de recebimento dos valores devidos.

Contudo, mesmo reconhecendo a legitimidade da justificativa apresentada pela apelante, é necessário analisar se tal circunstância tem o condão de afastar a exigência legal e contratual de apresentação de nota fiscal atestada como condição para a liquidação da despesa pública e, consequentemente, para a exigibilidade do crédito em sede de execução.

A questão central a ser analisada é se o ateste fiscal constitui condição essencial para a exigibilidade do crédito ou mera formalidade que pode ser suprida por outros meios de prova.

O art. 63 da Lei 4.320/64 estabelece
:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II -
a
importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I -
o
contrato, ajuste ou
acôrdo
respectivo;

II -
a
nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Por sua vez, o art.
140
da Lei
14133/2021
estabelece
:

Art. 140. O objeto do contrato será recebido:

I -
em
se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigências contratuais;

Da análise dos dispositivos legais citados, depreende-se que a liquidação da despesa pública depende da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que pode ser feito por diversos meios, não se limitando à apresentação de nota fiscal atestada. A nota fiscal atestada é, sem dúvida, o meio mais comum e seguro de comprovar a prestação dos serviços, mas não é o único.

A
apelante apresentou diversos documentos que comprovam a realização de atividades relacionadas à implantação do sistema contratado, incluindo a capacitação dos servidores municipais e a migração de dados. Tais documentos, analisados em conjunto, poderiam, em tese, suprir a ausência de nota fiscal atestada, desde que comprovassem de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços.

Fo
ram

invocado
s
, pela Apelante,
os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, sustentando que o Município de Rondonópolis se beneficiou dos serviços prestados e, posteriormente, recusou-se a efetuar o pagamento correspondente.

Tais princípios são aplicáveis à Administração Pública, conforme reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação, enquanto o princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa impede que uma parte se beneficie indevidamente às custas de outra.

No caso em análise, há indícios de que o Município de Rondonópolis se beneficiou dos serviços prestados pela apelante, especialmente considerando que passou a efetuar os pagamentos a partir de setembro de 2023, o que sugere a aceitação dos serviços prestados.

Contudo, a aplicação desses princípios deve ser compatibilizada com o princípio da legalidade, que impõe à Administração Pública a observância das formalidades legais para a liquidação da despesa pública.

A tensão entre esses princípios deve ser resolvida à luz das circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza e a extensão dos serviços prestados, a conduta das partes e os documentos apresentados.

Assim, embora os documentos apresentados pela apelante possuam valor probatório quanto à realização de atividades relacionadas à implantação do sistema, eles não são suficientes para conferir exigibilidade ao título executivo, diante da ausência das notas fiscais devidamente atestadas, conforme exigido pelo edital de licitação e pela legislação aplicável.

Importante ressaltar que não se está negando o valor probatório dos documentos apresentados pela apelante. O que se
afirma
é que, para fins de execução, tais documentos não são suficientes para conferir exigibilidade ao título executivo, diante da ausência das notas fiscais devidamente
atestadas, conforme exigido pelo edital de licitação e pela legislação aplicável.

Por fim, a apelante requer, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a executividade dos títulos apresentados, que a ação seja remetida ao juízo a quo para ser recebida como ação de cobrança, em homenagem aos princípios da celeridade, instrumentalidade e economia processual.

Contudo, tal pedido não merece acolhimento.

A conversão da execução em ação de conhecimento não encontra respaldo legal, uma vez que se trata de procedimentos distintos, com requisitos e finalidades específicas.

A extinção da execução por ausência de título executivo certo, líquido e exigível não impede que a parte ajuíze a ação de conhecimento adequada para a tutela de seu direito, observados os requisitos legais pertinentes.

Ademais, a conversão da execução em ação de conhecimento implicaria violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu não teve a oportunidade de se defender adequadamente em uma ação de conhecimento, mas apenas de opor embargos à execução, com cognição limitada à existência ou não de título executivo certo, líquido e exigível.

Diante do exposto, não há como acolher o pedido subsidiário de conversão da execução em ação de cobrança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos no § 3o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025